Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADNAN GUIOTTO ALESSI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1008963-76.2020.8.11.0040, manejado em face de BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Além disso, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos.
Para tanto, a agravante alega que não dispõe do elevado valor apurado a título de custas processuais, tendo apresentado minucioso esclarecimento nos autos acerca da difícil situação financeira experimentada, razão pela qual torna necessária a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de ser impedida do exercício de defesa na ação de execução proposta pelo agravado.
A respeito da tutela de urgência indeferida, aduz que, apresentou de forma pormenorizada ao Juízo de origem, argumentos capazes de comprovar a inexigibilidade e iliquidez do saldo devedor, objeto da execução manejada pela agravada.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, extrai-se dos Autos que há fundamento bastante para, ao menos em parte, conceder a liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Não é assim, contudo, no tocante ao pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que, não se verifica, ao menos no atual estágio da lide, prova indene de dúvidas e capaz de reformar a decisão de base nesse ponto, sobretudo porque a questão esgrimada demanda nítida dilação probatória, o que se confirma pelo próprio pedido manejado pela embargante, ora agravante, para a realização de perícia contábil.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.